Tribunal: TJBA
Processo: 8005494-19.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005494-19.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s):

APELADO: ADRIANA MATOS DE SANTANA

Advogado(s):ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRETENSÃO INDIVIDUAL COMO DECORRÊNCIA DA DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO OU DA SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO.

SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS
.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
ART. 5º, LV E ART. 37, XV, DA CF
. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005494-19.2021.8.05.0141
, e
m que figura como apelante
MUNICIPIO DE JEQUIÉ
e como apelado
ADRIANA MATOS DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.